Tribunal: TJDFT
Processo: 0723659-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA POR CRIME DE TRÂNSITO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. Fixada a competência de determinado órgão, a exclusão superveniente de causa especial de aumento atinente ao crime em investigação, após o recebimento da denúncia e estabilização da demanda, não autoriza o declínio da competência, em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no artigo 81, do Código de Processo Penal.